Tribunal: TJDFT
Processo: 0009834-33.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANIFESTO EQUIVOCO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. CRÉDITO APURADO INFERIOR AO EXECUTADO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.

1. Da análise da planilha apresentada pelo próprio credor, denota-se claro erro material na indicação de um dos valores que compõem o título executivo extrajudicial, o que levou a sentença, de forma equivocada, considerar satisfeita a obrigação de pagar, nos termos do art. 924, II, do CPC.

2. Diante do nítido erro material constatado, mostra-se plenamente viável a correção do valor erroneamente declinado, pois, além de não haver o trânsito em julgado da sentença vergastada, tal medida visa afastar o enriquecimento sem causa do devedor em detrimento do credor. Precedente.

3. Recurso provido.